Tribunal: TJDFT
Processo: 0760432-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), em decorrência de contrato de locação celebrado entre as partes.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Não foram apresentadas contrarrazões. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que demonstradas nos autos suas condições de hipossuficiência e representada pela Defensoria Pública do DF.
3. Na inicial, narra a parte autora que em 20/09/2022 celebrou contrato de locação com a requerida, tendo como objeto o imóvel localizado na SMLN MI TR 07 Conjunto 01 Chácara 91 Loja 20 - Lago Norte/D. Afirma que em 14/08/2023 a requerida desocupou o imóvel, ficando inadimplente em relação à rescisão contratual unilateral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Na contestação, a requerida/recorrente limitou-se a alegar que meses antes da desocupação teria avisado ao proprietário que deixaria o imóvel. Teceu ainda considerações acerca da situação financeira da empresa, bem como acerca dos gastos que suportou quando assumiu o imóvel. Por fim, alega não ter deixado débito em aberto e não ter condição de suportar a multa contratual cobrada.
5. No que tange ao mérito, não podem ser analisados os argumentos apresentados no recurso interposto porquanto deveriam ter sido alegados em contestação, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil. A tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, e, nesta via não merece conhecimento. Nesse sentido: Acórdão 1900898, 07018251420248070005, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024, e Acórdão 1871460, 07131492320238070009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024.
6. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, imperioso manter a sentença recorrida tal como lançada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, bem como pela ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.